Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-16.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Prestação de serviços - Energia elétrica - Interrupção no fornecimento de energia elétrica da autora em decorrência de inadimplemento, seguido de religação clandestina e de novo inadimplemento - Ré que se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à legalidade de seus atos – Embargos rejeitados*